Tribunal: TJMT
Processo: 0002791-72.2012.8.11.0087
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002791-72.2012.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AURINDA PEREIRA DA SILVA MOREIRA - CPF: 856.381.291-20 (APELANTE), FABIO JUNIOR DA SILVEIRA RIBEIRO - CPF: 900.115.111-68 (ADVOGADO), NELCI DE MOURA RODRIGUES (APELADO), ELAINE TIBURCIO DE OLIVEIRA - CPF: 015.173.661-86 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), IRANI RODRIGUES - CPF: 340.585.240-49 (APELADO), NELCY DE MOURA RODRIGUES - CPF: 000.730.641-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PETIÇÃO DE HERANÇA – INSURGÊNCIA CONTRA O MARCO INICIAL DEFINIDO PELA SENTENÇA – CONJUNTO PROBATÓRIO COMPOSTO POR TESTEMUNHAS E DOCUMENTOS QUE RATIFICAM A CONCLUSÃO SENTENCIAL – REEXAME DE PROVAS – RATIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO SENTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Insuficiente a documentação para comprovar o marco inicial aduzido pela autora e havendo conjunto probatório robusto que comprova o início da união estável nos termos da sentença, deve ser mantida a conclusão sentencial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AURINDA PEREIRA DA SILVA MOREIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da ação de “
Reconhecimento de União Estável c/c Petição de Herança
”

(Proc. nº 0002791-72.2012.8.11.0087), ajuizada pela apelante contra IRANI RODRIGUES E NELCY DE MOURA RODRIGUES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “
Reconhecer a união estável existente entre AURINDA PEREIRA DA SILVA E JOSÉ PEDRO RODRIGUES, fixando o período de convivência entre o ano de 2003 e sua extinção em 22 de agosto de 2012(...)”
(cf. Id. nº 161688338).

A apelante insurge-se justamente contra a fixação do marco inicial da união, sustentando que a sentença “
baseou-se unicamente na oitiva pessoal da apelante na Audiência de Instrução e Julgamento, que no dia estava muito abalada e houve uma confusão de datas por parte dela, devido grande pressão a qual ela estava”
, alega, também, que os documentos presentes nos autos comprovam, incontroversamente, o reconhecimento da união estável a partir do dia 06 (seis) de março do ano de 2001 (dois mil e um)
.

Pede, por fim, o provimento do recurso para que seja declarada a união estável “
no período compreendido entre 06 de março de 2001 até a morte do cônjuge em 22 de agosto de 2022
” (cf. Id. nº 161688347).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 161688650, as apeladas refutam os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Quanto ao imóvel identificado como Lote 29, situado na Gleba P. A. BARRA NORTE, Zona Rural do Município de Novo Mundo/MT, consta do espelho de identificação da unidade familiar “SIPRA – Beneficiário”, acostado pela autora (id 49668389 - Pág. 32), que a data da "homologação do cônjuge" ocorreu em 14/10/2004.

Ao id 49669055 - Pág. 9, a “Folha de avaliação individual” aponta apenas o falecido como candidato, estando vazio o espaço reservado para anotação de “cônjuge”. Igualmente, o termo de compromisso de id 49669055 - Pág. 10 menciona como beneficiário somente o falecido.

O documento acostado ao id 49669055 - Pág. 5 traz a informação de que a “data da ocupação atual” teria ocorrido em 02/01, mencionando como ocupante apenas o falecido. No mesmo sentido, o documento de id 49669055 - Pág. 4 cita apenas o falecido como ocupante.

Até aqui, de 2001 a 2004, não há comprovação de que a autora ocupava a terra juntamente com o companheiro e/ou que já era sua companheira.

O nome da autora somente é mencionado no contrato de concessão de uso da terra (id 49668389 - Pág. 41), datado em 16/04/2012, posterior ao falecimento, e ao que tudo indica, o processo administrativo que deu origem a tal documento foi do ano de 2007 (54248.00005/2007-21). Portanto, as informações nele contidas não auxiliam à esclarecer se a autora já vivia com o falecido desde a aquisição do imóvel em 2001, principalmente frente aos inúmeros outros documentos que apontam para a posse apenas do falecido entre os anos de 2001 a 2004, conforme exposto acima.

Diante do exposto, entendo que não é possível fixar como marco inicial da união estável o ano de 2001, uma vez que a autora não de desincumbiu do ônus de provar sua alegação nesse aspecto.

Por outro lado, havendo nos autos documentos hábeis á contrariar sua pretensão, uma vez que comprovam que a aquisição da terra de deu de forma exclusiva pelo falecido, não figurando a autora como sua companheira, não há como acolher o seu pedido para ver reconhecida a união desde 2001.

No mais, considerando seu depoimento colhido em audiência, e a referência a idade do falecido quando passou a residir com ele, reconheço o início da união estável no ano de 2003 e sua extinção em 22 de agosto de 2012, data do óbito” -
destaquei
.

A apelante aduz que existe nos autos, acervo probatório suficiente para considerar o marco inicial da união estável na data de 06 (seis) de março de 2001 (dois mil e um). Com a intenção de ratificar isso, indica a oitiva das testemunhas Valdivino, Juscelina e Arlindo, bem como, documentos que comprovam que arca com as despesas do imóvel adquirido pelo Sr. José até a data de hoje.

Em verdade, o recurso beira a hipótese de não conhecimento por falta de dialeticidade; a sentença fez análise bastante detalhada e cuidadosa das provas
; destacando, especialmente, a ausência do nome da autora no documento que comprova a aquisição do imóvel em questão, o que, de face, já afasta a alegação da apelante de que a sentença fundamenta-se apenas em sua oitiva para estabelecer o marco inicial.

Ademais, em detida análise aos documentos indicados pela Requerente/Apelante como capazes de alterar a conclusão sentencial, bem como em atenção às provas apontadas pelo juízo de origem como definitivas para a formação da lógica acerca do marco inicial, não pude inferir conclusão diferente da bem lançada sentença.

Isso, pois, as oitivas das testemunhas e os documentos indicados pela Apelante não são suficientes para precisar com exatidão a data inicial da união estável entre ela e o falecido. E, inexiste, no acervo probatório, qualquer documento que comprove o início do convívio antes do ano de 2003.

Cabe, portanto, apenas a pronta e integral ratificação da r. sentença apelada.

Desprovejo, pois, o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023